Tribunal: TJDFT
Processo: 0718125-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718125-66.2024.8.07.0000 RECORRENTE: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. RECORRIDA: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela empresa executada, em recuperação judicial. 2. A Lei no 11.101/2005 (art. 6o, §4o) prevê que as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do “caput” do art. 6o não poderá exceder o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, e que o restabelecimento do curso das execuções, após o decurso do prazo, se dá independentemente de pronunciamento judicial. 3. Conforme orientação do colendo STJ, “é condição “sine qua non” para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.” (AgInt no AREsp n. 2.020.909/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 26/8/2022.) 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo a presença dos requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Afirma que foi demonstrado o perigo de dano e a probabilidade do direito invocado, inclusive em virtude do processamento da recuperação judicial, o que afastaria a necessidade de efetuar depósito ou caução. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI, OAB/SP 259.740 (ID 64904408). Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120 (ID 66663012). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente não regularizou sua representação processual, apesar de intimada para tal finalidade (ID 64962510). Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças obrigatórias, prevista no artigo 1.017, §5o, do CPC, não se aplica à instância superior, em razão da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 1.1. Na hipótese, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, a parte recorrente não procedeu, no prazo assinalado, à juntada da cadeia completa de procurações e/ou substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do recurso especial. 1.2. O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo do recurso não se revela suficiente para superar o apontado vício de representação processual. 1.3 Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte, a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças referidas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC, prevista em seu § 5o, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt na TutPrv no REsp n. 2.161.188/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 14/11/2024). Ademais, o substabelecimento encartado no ID 65364145 não é suficiente para sanar o vício da representação, pois o advogado subscritor não possui procuração juntada nos autos. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido no tocante à suposta violação ao artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A respeito do tema encontra-se a jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DAS DEMAIS QUESTÕES. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. REVISÃO DOS REQUISITOS. RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL ÓBICE DAS SÚMULAS 735/STF E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. O Tribunal local verificou que a pretensão dos agravantes não pode ser concedida pela falta de garantia ao juízo, um dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, considerando que a garantia hipotecária contratual não supre a exigência legal de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposto no § 1o do art. 919 do CPC/2015. 4. A análise de eventual preenchimento dos requisitos para se conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução não pode ser realizada por se tratar de reexame fático-probatório, vedado no âmbito do recurso especial por força da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.583.257/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024) Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, e a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado (no particular, na possibilidade de provimento do especial)” (AgInt na Pet n. 16.572/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pleito de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido da recorrente de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista a ausência de procuração. Por fim, indefiro, ainda, o requerimento da recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015